Tribunal: TJDFT
Processo: 0734813-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. PRETENSÃO DISTINTA.

1. Verificado que o objeto da reconvenção é distinto daquele discutido nos autos, não há que se falar em eventual pretensão conexa com a ação principal ou com fundamento da defesa.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.